Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700562-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA LOUREDO DE BESSA AGRAVADO: SUPERMERCADO NENECO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13633160) interposto por NATALIA CRISTINA LOUREIRO DE BESSA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de SUPERMERCADO NENECO LTDA-ME, indeferiu o pedido de consulta aos programas da Receita Federal DIMOF e DECRED. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 51690311 dos autos de n.o 0710683-72.2017.8.07.0007): INDEFIRO o pedido de consulta aos programas da Receita Federal DIMOF e DECRED, formulado pela exequente na petição de ID 51509931, considerando tratar-se de providência inócua, na medida em que tais sistemas não se destinam à localização de bens suscetíveis de constrição, limitando-se à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas. Prossiga-se com a suspensão e o arquivamento processual, nos temos das decisões de IDs 14470101 e 49819599. Pretende a agravante a reforma do r. decisório por entender que ambos os sistemas servem para averiguar a relação de patrimônios/bens recebidos pelas pessoas físicas e jurídicas. Assim, teria meios de obtenção do recebimento de seu crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Entendo não haver possibilidade de deferir, no momento, a busca de informações aos sistemas DIMOF (Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito). O sistema DIMOF não serve para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária pretérita. Já o DECRED serviria apenas para identificar se a pessoa jurídica executada opera com cartões de crédito e qual a conta bancária elegeu para o crédito de seus recebíveis, ou ainda, se verificada a eleição de conta de terceiro, constatar eventual burla ao direito dos credores. Entretanto, embora haja notícia nos autos principais, na decisão de 14.3.2018, de que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, bem como a alegação da parte (30.9.2019) de que a empresa teria encerrado suas atividades de forma irregular e abusado da autoridade ao emitir cheque para compra de produtos de consumo em desconformidade com a finalidade da empresa, há informação, na decisão 21.11.19, de que o Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Assim, cabe à agravante diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes a localização de patrimônio do devedor. Ao que se observa da pretensão da exequente, verifica-se não ter esgotado todos os meios administrativos postos a sua disposição para a localização de bens penhoráveis, não havendo razão para concordar com a solicitação de buscas das informações nos sistemas DIMOF e DECRED. A respeito do tema, colham-se ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA APRESENTAR VEÍCULO. PENHORA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À EFETIVIDADE DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão que indeferiu pedido formulado pelo exeqüente, no sentido de determinar a intimação da executada para apresentar veículo cuja penhora foi deferida pelo Juízo. 1.1. Segundo a decisão agravada, é dever do credor instruir a execução com a indicação dos bens necessários para a efetividade da penhora e providenciar a exata localização do bem. 2. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, o qual se aplica ao cumprimento de sentença por força do art. 771, ambos do CPC/2015. 3. Não tendo a parte exequente esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização do bem objeto da penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1128126, 07132376420188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Não se afigura cabível a adoção da medida prevista no art. 774, V, do CPC, máxime porque o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente (CPC, art. 524, VII), não há prova da deslealdade processual da executada e os elementos dos autos indicam a inexistência de outros bens penhoráveis. II - Persistindo a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, a suspensão do processo não se justifica sem antes se verificar a viabilidade da medida. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1054634, 07091336320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Diante da ausência de probabilidade do direito da agravante e verificado que a manutenção da decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do recurso, não possui o condão de ocasionar à recorrente dano grave, irreparável ou de difícil reparação, tenho que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 22 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador